Tribunal: TJPA
Processo: 0023879-27.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023879-27.2015.8.14.0040
APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, MARIA DAS MERCEDES ROCHA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: MARIA DAS MERCEDES ROCHA, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA, CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTUM
RECEBIDO DE BOA-FÉ.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E JULGADOS IMPROVIDOS.

I –
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do art. 59, da Lei n°

8.213/91;

II – Descabe a concessão de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho na hipótese em que o laudo pericial atesta inexistir nexo de causalidade entre a patologia do postulante ao benefício e a atividade por ele desempenhada;

III –
In casu
, o laudo da perícia oficial realizada concluiu que a apelante Maria das Mercês Rocha não apresenta impotência funcional ou incapacidade para o trabalho, encontrando-se, por conseguinte, apta a exercer sua atividade laboral;

IV -
Não assiste razão ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
no que se refere ao pleito de restituição dos valores percebidos
força da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada, tendo em vista a boa-fé da recorrida, bem como
o caráter alimentar e social do benefício concedido;

V – Recursos de apelação conhecidos e julgados improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA DAS MERCÊS ROCHA e pelo
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada pela primeira apelante em desfavor do segundo recorrente
,
julgou improcedente a mencionada ação que objetivava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

Em resumo, na exordial, a patrona da apelante Maria das Mercês Rocha relatou que a mesma era
segurada da Previdência Social, e nesta qualidade, requereu beneficio de Auxilio Acidente, na esfera administrativa, junto à Autarquia Previdenciária, uma vez que contava com os requisitos mínimos de qualidade e carência, bem como incapacidade para o trabalho.

Salientou que o beneficio foi concedido à recorrente a partir da data de 04/07/2012, tendo sido interrompido no dia 12/02/2015,
que motivou o ajuizamento da ação que originou o presente recurso.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada (
Num. 1563477 - Pág. 1
/5), julgando improcedente a ação ajuizada pela recorrente
Maria das Mercês Rocha.

Nas razões recursais (
Num. 1563478 - Pág. 1
/15), a patrona da apelante
Maria das Mercês Rocha
aduziu, em síntese, que existem elementos de provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1563479 - Pág. 1
/3), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs Recurso de Apelação (
Num. 1563480 - Pág. 1
/10) pleiteando, em síntese, que fosse a autora da ação condenada a devolver os valores recebidos
por força da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada.

A apelada
Maria das Mercês Rocha
apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 1563481 - Pág. 1
/12), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

Após a regular distribuição do processo, o feito veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1628636 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou o parecer de
Num. 1798079 - Pág. 1
/7, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Inicialmente, analiso o recurso de Apelação interposto por
Maria das Mercês Rocha
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelante ao recebimento do auxílio-doença acidentário, visto que a mesma aduziu que sofreu um acidente de trabalho e que encontra-se impossibilitado de realizar suas atividades laborais.

I
nicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-doença, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 59, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão
”.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-doença, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o que só poderá ser cessado quando estiver comprovada a sua cura e possibilidade de retorno a sua atividade laborativa.

No caso dos autos, a apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e que se encontra impossibilitada de voltar a laborar.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-doença acidentário, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado na apelante (
Num. 1563474 - Pág. 1
/4), a mesma não apresenta moléstia que a incapacite para o exercício da atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“
BASEADO NO HISTORICO. ATIVIDADE LABORAL

DECLARADA. EXAME FÍSICO ESPECIAL DA COLUNA VERTEBRAL DENTRO DOS PADRÕES DE NORMALIDADE E DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS, CONCLUÍMOS QUE A AUTORA É PORTADORA DE ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR.

A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NÃO IMPLICA EM IMPEDIMENTO FÍSICO NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE LABORAL DECLARADÁ, POSSIBILITANDO SEU PLENO DESEMPENHO. SEM LIMITAÇÕES, DORES E/OU SOFRIMENTO.

(...)”

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática em sua decisão, após a leitura do supramencionado laudo, não ficou caracterizada qualquer doença que denote a incapacidade laborativa da apelante, sendo forçoso reconhecer que inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
. AUXÍLIO
ACIDENTE
. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O
TRABALHO
NÃO VERIFICADAS.
Evidenciado através da prova pericial que a segurada encontra-se apta para exercer sua atividade de
trabalho
, resta descabida a concessão do benefício de auxílio

acidente
. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a sentença de improcedência.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. (
Apelação
Cível Nº 70075030817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/01/2018)

Ementa:
ACIDENTÁRIO.
ACIDENTE
DE
TRABALHO
. AUXÍLIO-
DOENÇA
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM AS ATIVIDADES LABORATIVAS.
Conclusão da perícia pela ausência de nexo causal entre a seqüela noticiada e a atividade laboral. Caso concreto em que o laudo ainda refere a inexistência de

incapacidade. Mantida a improcedência da demanda. Apelo não provido.
(
Apelação
Cível Nº 70075695981, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 14/12/2017)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico da apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-doença.

Passo agora a analisar as razões do Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
que pleiteia a condenação da recorrida
Maria das Mercês Rocha
a devolução dos valores recebidos
por força da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela antecipada em favor da apelada.

Analisando o recurso, entendo que o pleito não merece acolhimento, pois entendo que a recorrida recebeu o benefício previdenciário de boa-fé,
que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência da apelada e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

Esse entendimento vem sendo adotado por esta egrégia Corte, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR PORTADOR DE
DISCOPATIA DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR
.

INCAPACIDADE NÃO CONSTATADA EM PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL QUE RESPONDEU SATISFATORIAMENTE AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 59 E 42 DA LEI 8213/91 NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. IRREPETIBILIDADE DO VALOR PERCEBIDO DE BOA-FÉ POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGURADO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
. À UNANIMIDADE.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – Omissis.
10-
Apelação do INSS.

Considerando que a Autora percebeu de boa-fé, o benefício previdenciário, que importa em verba de natureza alimentar, além da constatação da hipossuficiência do segurado e a aplicação dos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana não compete a devolução destes valores. Precedentes.
11- Apelações conhecidas e não providas. (1664735, 1664735, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-29)

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA COM DIREITO A PENSÃO ALIMENTICIA. TEMPUS REGIT ACTUM. LC 39/2002. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA ALIMENTAR. 1, 2, 3 e 4 – Omissis
. 5- A apelante auferiu quantia superior ao que lhe era devido, mas tal verba possui natureza alimentar, recebida de boa-fé, não competindo a devolução destes valores. Deste modo, entendo que devam ser compensados entre si os valores supramencionados, razão pela qual deixo de condenar o apelado ao pagamento do correspondente crédito retroativo da apelante
; 6- Recurso conhecido e desprovido. (2018.03262534-48, 194.496, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-21)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existe
nte.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação
interpostos por
Maria das Mercês Rocha
e pelo

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
30
de
novembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/02/2021